Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 165 DO CTB. TESTE DE ETILÔMETRO. RECUSA NA REALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO POR OUTROS MEIOS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte ré opôs Embargos de Declaração requerendo reexame da matéria, referente ao não provimento do recurso, que manteve a sentença como baixada. Alega que houve omissão quanto a falta de manifestação sobre o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL 1656, que decidiu pela existência de infração autônoma no § 3o do art. 277 do CTB. Defende que, mesmo de ofício, a Turma deveria ter se manifestado sobre tal questão. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
2. Em resposta aos Embargos de Declaração, a parte autora alega a inexistência de omissão, tendo em vista que tal questão não foi suscitada nem na fase de conhecimento e nem no Recurso Inominado. Alega, ainda, que o PUIL 1656 não se aplica ao caso dos autos. Requereu a rejeição dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos para rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. O questionamento levantado pela parte ré já foi respondido nos itens VII e VIII do acórdão recorrido. O PUIL 1656 não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que tanto o art. 165-A quanto o § 3o do art. 277 do CTB, sequer existiam quando houve o suposto cometimento da infração imputada ao autor. A Lei no 13.281, que criou o art. 165-A e acrescentou o § 3o ao art. 277, foi sancionada em 04/05/2016. O Auto de Infração no SA00716180 é de 09/07/2015, tendo sido analisado por esta Turma Recursal com base nas regras que vigoravam à época dos fatos, de modo que leis com caráter punitivo não retroagem no nosso sistema jurídico.
5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.